Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019991-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (EMBARGADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 457.070.228-72 (EMBARGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (EMBARGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Muito claramente foi verificado que o marco inicial da prescrição decimal teve início em 23.11.2004, data do trânsito em julgado da sentença, contudo, o procedimento de liquidação de sentença se deu apenas 19.04.2021, ou seja, após longos 16 (dezesseis) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA e LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA,

Para tanto, a embargante acusa a ocorrência de omissão do julgado, o qual deixou de observar a interrupção da prescrição em razão da inexistência de qualquer desídia por parte da parte exequente, ao longo da lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de obscuridade alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado

A respeito do caso em análise, importa registrar que os integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal, ao examinarem o caso, debruçaram-se de forma ampla sobre todos os temas esgrimados na lide, notadamente, quanto a tese de reconhecimento ou não da prescrição material, a qual, ao fim e ao cabo, foi reconhecida nos termos do voto do Segundo Vogal, o Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Naquela oportunidade, muito claramente foi verificado que o marco inicial da prescrição decimal teve início em 23.11.2004, data do trânsito em julgado da sentença, contudo, o procedimento de liquidação de sentença se deu apenas 19.04.2021, ou seja, após longos 16 (dezesseis) anos.

Então, não há que se falar em omissão em julgado, ou mesmo admitir qualquer vício imputado pela embargante, de modo que, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022